Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela organização de sociedade civil Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Coordenadora do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da determinação que a alcançara, e, ao final, a ratificação da medida de forma a ser assegurado o prosseguimento da parceria firmada com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional.” O ato impugnado via da ação de segurança, a seu turno, determinara a suspensão da parceria celebrada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas referente ao “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação”, objeto da parceira anteriormente firmada entre a agravante e o aludido conselho. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é organização da Sociedade Civil em funcionamento desde dezembro de 1997 e tem por objetivo social promover a convivência e fortalecimento de vínculos, contribuir para a promoção da convivência familiar e comunitária para a defesa e efetivação de direitos infanto-juvenis e sócio assistenciais, a promoção de cidadania das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que se encontram com seus direitos violados e acolhidos em instituições do Distrito Federal e do Brasil. Pontuara que desde sua constituição firmara várias parcerias com órgãos do Distrito Federal, ficando patente que trata-se de instituição séria, comprometida com a prestação de serviço de qualidade, havendo desenvolvido tecnologias sociais transformadoras na promoção da convivência familiar e comunitária. Noticiara que, em 13 de abril de 2016, firmara com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal parceria denominada “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação”, que tivera como objetivo fortalecer os vínculos afetivos entre crianças e adolescentes, suas famílias, padrinhos e madrinhas e a comunidade com vistas a garantir o direito a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento no Distrito Federal, e, ainda, realizar a preparação psicossocial de pretendentes à adoção e ao apadrinhamento afetivo, promover a capacitação de profissionais da rede de proteção e garantia de direitos. Informara que ao término do prazo de vigência do convênio prestara as contas necessárias ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, mediante a instauração do processo administrativo no 00417-00039208/2018-46. Observara que, em Nota Técnica SEI-GDF n.o 86/2019 - SEJUS/CONT, a Controladoria Setorial de Justiça recomendara que, antes da aprovação das contas deveria ser coligido aos autos do procedimento administrativo novos documentos. Outrossim, recomendara a aludida Nota Técnica que o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal se abstivesse de firmar novas parcerias com a agravante até que haja a efetiva aprovação das contas relativas ao “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação”. Sublinhara que, não obstante, havia sagrado-se vencedora na licitação promovida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, regida pelo Edital de Chamamento no 05/2018, diante da aprovação do projeto denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional”, havendo inclusive firmando a parceria para a execução desse novo projeto estando pendente apenas a liberação dos recursos financeiros. Assinalara que, pouco antes da liberação dos recursos financeiros necessários à execução do projeto “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional”, a autoridade coatora enviara o oficio no 26, datado de 24.09.2020, determinando a suspensão da parceria celebrada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas referente à parceria “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação” anteriormente firmada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Defendera que o ato administrativo individualizado afigura-se ilegal e fere o direito líquido que ostenta de celebrar a parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, tendo em vista a aprovação legítima de seu projeto no procedimento regido pelo Edital de Chamamento no 05/2018. Destacara que, conforme se infere dos autos do procedimento administrativo no 00417-00039208/2018-46, as contas que prestara em relação à parceria referente ao “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação” não foram rejeitadas, estando pendente apenas a apresentação dos documentos adicionais exigidos. Anotara que a suspensão da parceria relativa ao projeto “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” afigura-se prejudicial à sua organização administrativa e frustra seus objetivos sociais. Afirmara que “a não conclusão da prestação de contas não tem o condão de obstar novos trabalhos das instituições de interesse público dado o seu grande papel no desenvolvimento social e sua forte atuação na consagração dos objetivos da República[1].” Pontificara que, em consonância com o disposto no artigo 67, §2o, inciso I, do Decreto no 37.843/2016, a análise da prestação de contas final não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias. Acentuara que, desse modo, ressoa desarrazoado o sobrestamento da parceria relacionada ao projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” aprovado no âmbito do procedimento regido pelo Edital de Chamamento no 05/2018. Registrara que o próprio Edital de Chamamento no 05/2018 previra que a pendência na análise de prestação de contas não impede que a organização social da sociedade civil celebre novas parcerias. Consignara que o ato vergastado afigura-se contrário ao interesse público e ao princípio da razoabilidade e eficiência, diante da relevância da parceria relacionada ao projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional”. Ressaltara que o sobrestamento da parceira firmada no âmbito do procedimento regido pelo Edital de Chamamento no 05/2018 configura a aplicação em seu desfavor de penalidade, de forma antecipada, sem que sequer tenha havida a rejeição das suas contas relativas à parceira anterior. Realçara que já exibira os documentos exigidos e prestara as informações necessárias nos autos do procedimento administrativo no 00417-00039208/2018-46, sobejando possível a ilação de que as irregularidades aferidas foram sanadas. Anotara que o Manual MROSC/DF - Gestão de Parcerias do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, editado pelo Distrito Federal contém orientação no sentido de que o transcurso do prazo sem que as contas tenham sido analisadas não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias. Alegara que, nesse contexto, o ato administrativo arrostado afigura-se contrário à própria recomendação do Distrito Federal, ficando patente a violação de seu direito em continuar com a parceria relacionada ao projeto “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional”. Explicitara que não sobeja possível que experimente penalidades em decorrência da desorganização administrativa em apreciar e aprovar as contas que prestara. Esclarecera que “ante a clara violação de direito da Impetrante em decorrência do ato atacado, o que lhe acarreta severos prejuízos, deve ser reconhecida de plano a ilegalidade do sobrestamento do andamento processual do financiamento do projeto social ‘Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional’ e determinada a sua imediata condução, nos seus ulteriores termos, para liberação de valores e execução do plano de trabalho, conforme já detalhado nos autos do Processo n° 00400-00039208/2018-46[2].” Acrescera que presentes os requisitos, a reforma do provimento jurisdicional é medida que se impõe por esta via recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela organização de sociedade civil Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Coordenadora do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da determinação que a alcançara, e, ao final, a ratificação da medida de forma a ser assegurado o prosseguimento da parceria firmada com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional.” O ato impugnado via da ação de segurança, a seu turno, determinara a suspensão da parceria celebrada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas referente ao “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação”, objeto da parceira anteriormente firmada entre a agravante e o aludido conselho. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na suspensão da parceria celebrada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas referente à parceria “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação” anteriormente firmada entre a agravante e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Em verdade, a despeito do longo arrazoado da agravante, sobeja a legitimidade do ato que reputa ilegal, pois efetivamente a prestação de contas que lhe está afetada ainda não se operará, tornando inviável que continue contratando antes da pendência ser resolvida. Conforme pontuado, insurge-se a agravante contra o ato administrativo que determinara a suspensão da parceria que celebrara com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas referente à parceria “Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes – Preparação”, anteriormente firmada entre a agravante e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com efeito, o ato vergastado[3] fora lavrado nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Parceria entre a Organização da Sociedade Civil - OSC ACONCHEGO -GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA/DF, para financiamento do projeto social ‘Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional’, Plano de Trabalho (44893898), no valor total de R$ 1.166.379,80 (um milhão, cento e sessenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Considerando a Nota Técnica SEI-GDF n.o 86/2019 - SEJUS/CONT (30945418) da Controladoria Setorial da Justiça – CONT, em que traz a seguinte recomendação: ‘Abster de formalizar o termo de colaboração até a apresentação da prestação final de contas e o relatório final do gestor nos autos do Processo n° 0417-001928/2013, em conformidade com as recomendações do Informativo de Ação de Controle n° 06/2019 - DARUC/SUBCI/CGDF (20058822).’; Considerando o Despacho - SEJUS/UNGEF/COORFDCA (45225794) em que encaminha Dúvida Jurídica à Assessoria Jurídica e Legislativa - AJL/SEJUS, como a seguir: ‘Análise de prestação de contas pendentes impede que a Organização da Sociedade Civil participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias?’ Considerando a MANIFESTAÇÃO JURÍDICA No 1455/2020 - AJL/SEJUS (47726947) em que remete que questionamento do caso apresentado à Controladoria Geral do Distrito Federal - PGDF, como segue: ‘(...)Feitas as considerações acima, e sendo pontuados os requisitos legais no caso dos autos, sugiro ainda a remessa dos autos à Douta Procuradoria Geral do DF, para análise e esclarecimentos do seguinte questionamento: Com base no artigo 67, inciso I, do Decreto no 37.843/2016 e no entendimento do TCDF e TCU, é juridicamente possível a formalização de parceria com Organizações da Sociedade Civil que estejam com processo de aprovação de contas pendente por parcerias anteriores?’; Considerando a Nota Jurídica N.o 62/2020 - PGDF/PGCONS (47727234), da Procuradoria-Geral do Consultivo, em que traz a seguinte resposta ao questionamento apresentado pela Assessoria Jurídica e Legislativa da SEJUS - AJL/SEJUS, a saber: ‘Estou em que, de fato, procede a manifestação jurídica da Secretaria consulente, razão por que a endosso, na íntegra e por seus jurídicos fundamentos, devendo ser o caso de se juntar aos autos cópia do parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas dos projetos celebrados com recursos do FDCA, na forma do art. 61, IV e 67 da Lei 13.019/2014, a fim de descartar indícios de irregularidades e que a DIPREST conclua, com a brevidade possível, a análise das prestações de contas das Parcerias citadas nestes autos. Tudo em ordem a subsidiar a decisão administrativa sobre a continuidade do ajuste vigente, a fim de descartar a hipótese da existência de indícios de má utilização do recurso público, em que não deverá ser formalizada nova parceria. Isso sem prejuízo de ‘ser apurada a possível morosidade na condução das análises da prestação de contas por parte da área técnica, com vistas a prevenir eventual prejuízo ao erário’, como sugerido pela Coordenação de Inspeção da Controladoria Setorial da Justiça (43790004). Sucede que a resposta ao ques4onamento formulado no Ofício No1966/2020 - SEJUS/ASSESP é no sen4do de ser juridicamente possível a formalização de parceria com Organizações da Sociedade Civil que estejam com processo de aprovação de contas pendente por parcerias anteriores, na forma do art. 67, § 2o, inciso I do Decreto no 37.843/2016. Todavia, para se atender à jurisprudência do TCU e na tutela do inarredável interesse público e em obediência ao princípio da cautela administrativa, revela-se de bom alvitre que se descarte hipótese de indícios de irregularidades consistentes na má u4lização de recurso público, a ensejar ulterior rejeição de contas e impedimento legal para celebração de parcerias (art. 39, IV, Lei 13.019/2014).’ Apresentados os fundamentos, comunicamos que o andamento processual da parceria celebrada entre a OSC ACONCHEGO - GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR ECOMUNITÁRIA e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA/DF, para financiamento do projeto social ‘Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional’ estará sobrestado até a apresentação do Julgamento Final da Prestação de Contas do FDCA/DF referente à parceria do Processo: 0417-001928/2013 - Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes - Preparação.” Da leitura do ato administrativo acima transcrito não infere-se qualquer ilegalidade ou violação a direito líquido e certo da agravante, pois a continuação das parcerias que mantém demanda a aferição da higidez das contas das parcerias já realizadas, pois ensejaram o consumo de recursos públicos. Conforme pontuado, as contas referentes à parceria firmada entre a agravante o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, relacionada ao Projeto Novos Vínculos Afetivos Para Crianças e Adolescentes - Preparação encontram-se pendentes de aprovação. É que detectara a autoridade administrativa competente para aferição das contas falhas nas contas prestadas pela agravante, recomendando que fossem prestadas informações adicionais. É o que se extraí do abaixo reproduzido[4]: “Nota Técnica SEI-GDF n.o 86/2019 - SEJUS/CONT Brasília-DF, 05 de novembro de 2019 REPASSE DE VALORES PARA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (...) 3. ANÁLISE Trata-se de formalização de Termo de Fomento com repasse à instituição ACONCHEGO- GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIApara implantação do Projeto ‘Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional’ que pretende possibilitar a promoção da autonomia do adolescente em situação de acolhimento, a construção de um projeto de vida, a preparação para o desligamento do serviço e atenção ao período pós-desligamento. Vieram os autos a Controladoria Setorial de Justiça, atendendo à Portaria no 131, de 10de abril de 2019, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, DODF no 70, de 12 de abril de 2019, em razão do repasse de R$ 1.166.379,80 (um milhão, cento e sessenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) à instituição ACONCHEGO - GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIA, inscrita no CNPJ/DF sob o número: 02.477.269/0001-99, representado por SORAYA KÁTIA RODRIGUES PEREIRA, que exerce a função de PRESIDENTE. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 1.166.379,80 (um milhão, cento e sessenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) sendo R$ 55.293,35(cinquenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) a título de Auxílio Investimento e R$ 1.111.086,45 (um milhão, cento e onze mil oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de Subvenção Social. Ainda não constam nos autos os valores empenhados ou informações sobre a disponibilidade orçamentária. Foi realizada Pesquisa de Preços a qual concluiu que os valores apresentados no Plano de Trabalho são, em média, compatíveis com os valores praticados no mercado, uma vez que apresentam uma variação de -5,67% em relação à pesquisa feita, conforme Pesquisa de Preços SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ (23240426). (...) Entre as falhas detectadas percebeu-se a falta do parecer técnico conclusivo sobre a prestação de contas final, como determina o inciso IV, do art. 61 da Lei no 13.019/2014, conforme item ‘3.6 - Falta da Prestação Final de Contas e Relatório Final do Gestor" do citado Informativo, bem como recomendou o seguinte: 1) Apensar aos autos a prestação final de contas e o relatório final do gestor de modo que se possa obter o encerramento do processo;2) Justificar a apresentação intempestiva; 3) Informar qual o Controle Primário estabelecido de forma que as prestações de contas atendam os prazos legais. No Parecer Técnico SEI-GDF n.o 176/2019 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, 30675490, a Diretoria de Projetos informa que a instituição realizou o ajuste necessário apontado pela Comissão de Seleção: Após análise do Plano de Trabalho Corrigido (30671027) conclui-se que a instituição realizou o ajuste necessário apontado pela Comissão de Seleção em relação à retirada do item ‘Tickets de combustível’ do Plano de Aplicação do projeto. Diante do exposto e tendo em vista que a citada correção foi a única condição apresentada pela Comissão de Seleção para habilitação da proposta, recomenda-se o encaminhado do projeto para análise da Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) antes da publicação da Resolução de habilitação conforme deliberação em ata supramencionada. (...) Em análise aos documentos listados no processo, constata-se a ausência da indicação de servidores para compor a comissão de monitoramento e avaliação. Nos termos do art. 45 e seguintes, do Decreto no 37.843, de 13 de dezembro de 2016, a Comissão de Monitoramento e Avaliação atuará em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de resultados. 5. RECOMENDAÇÕES Tendo em vista as competências previstas no Decreto no 34.367/2013, Portaria CGDF no47/2017, Portaria CGDF no 131/2019, e considerando as determinações estabelecidas pelo Decreto no37.843, de 13 de dezembro de 2016, o qual regulamenta a aplicação da Lei Nacional no 13.019, de 31de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, a Controladoria Setorial de Justiça vem oferecer as seguintes orientações: 5.1. Atentar-se para instruir o processo administrativo, com a inclusão de todos os documentos obrigatórios pela legislação vigente, como segue:5.1.1.Observar as recomendações dos itens ‘1.1’ até ‘1.17’ da Circular SEI-GDF no2 (27809582), Processo SEI-GDF no 00400-00041062/2019-12. 5.1.2. Abster de formalizar o termo de colaboração até a apresentação da prestação final de contas e o relatório final do gestor nos autos do Processo n° 0417-001928/2013, em conformidade com as recomendações do Informativo de Ação de Controle n° 06/2019 - DARUC/SUBCI/CGDF (20058822).6.CONCLUSÃODa análise do Check-List e das informações do referido processo, com ressalva do(s)item(ns) ‘5.1.1’ até ‘5.1.2’ das recomendações, encaminhamos os autos ao Coordenador de Inspeção para as providências.” Com efeito, estando pendente de aprovação as contas prestadas pela agravante relativas à parceria anteriormente firmada, afigura-se razoável e prudente, aliás, imperativa, a determinação originária do ato administrativo vergastado no sentido de suspender a nova parceria celebrada entre a agravante e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para financiamento do projeto social denominado “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional” até que ocorra o julgamento da prestação de contas. Essa orientação encontra lastro na Lei no 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, como se infere do preceito abaixo reproduzido: “Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: (...) IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: (...) c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.” Deve ser acentuado que a decisão arrostada não obstara à agravante a celebração da parceria relacionada ao “Promoção da autonomia e construção de projeto de vida de adolescentes em situação de acolhimento institucional”, mas apenas determinara o seu sobrestamento até que haja a aprovação das contas referentes à parceria anterior. Aludido ato encontra-se em consonância com os postulados da moralidade administrativa, porquanto não afigura-se razoável se liberar em favor da agravante vultoso recurso financeiro de natureza pública enquanto não aferida a regularidade da parceria anterior. A determinação, portanto, conforma-se com a previsão legal, encontrando, ademais, lastro no disposto no artigo 37 da Constituição Federal, ressalvado que a suspensão não encerra pena, mas medida acauteladora dos interesses públicos até que seja aferida a correção da gestão empreendida pela agravante. Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pela agravante, ao menos por ora, ressente-se de sustentação, pois, estando pendente a aprovação das contas referentes à parceira anterior, não afigura-se ilegal a determinação no sentido de se sobrestar a celebração de nova parceria até a efetiva aprovação das contas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75327373 - Pág. 9 (fl. 13). [2] - ID Num. (fl. 19). [3] - ID Num. 75327381 - Pág. 1/2 (fls. 35/36) – ação principal. [4] - ID Num. 75334709 - Pág. 277 a ID Num. 75334710 - Pág. 4 (fls. 2392/2398) – ação principal.